Tribunal: TJMT
Processo: 1007864-55.2022.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007864-55.2022.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JHESSY KAROLINE FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 089.152.481-98 (EMBARGANTE), CAMILA PERON GILI - CPF: 959.156.211-04 (ADVOGADO), WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA - CPF: 039.138.141-59 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (EMBARGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE “OMISSÃO/CONTRADIÇÃO” – REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

IV – Nova incursão ao mérito.

V – Embargos de declarações não acolhidos.
R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por JHESSY KAROLINE FERREIRA DE ANDRADE em face do v. acórdão proferido em apelação cível de n.o 1007864-55.2022.8.11.0055 aviado em “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PELA PERDA DE UMA CHANCE” movida pela ora embargante em face de UNIC EDUCACIONAL LTDA e KROTON EDUCACIONAL S/A, perante a 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra.

Prolatado o acórdão que consta de ID no 219850160, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: RECURSO PROVIDO. UNANIME.

Insatisfeita, a autora/embargante alega em apertada síntese, em suas razões sob ID 222411675 aduz que o v. acórdão incorreu em vício de “omissão/contradição” sob alegação de não restado claro a reforma do pedido condenação a má prestação de serviços das empresas embargadas.

Alegou que negar o direito à prorrogação de condenação pelos danos morais em relação à má prestação de serviços das embargadas, mesmo não comprovado suas alegações, deve as embargadas serem responsabilizadas pelo recebimento e conferência de documentação PROUNI.

Que é inconteste nos autos que por inúmeras vezes a embargante buscou de forma presencial e virtual entregar a documentação. Que as embargadas as responsáveis pelo indeferimento de sua inscrição em programa.

Prequestionou.

Requer o conhecimento e acolhimento dos presentes aclaratórios, ao fim de sanear os vícios suscitados, a reformar da decisão embargada por afronta os art. 17 da Portaria Normativa do MEC no 01/2015; o artigo 14 do Código do Consumidor; e, art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal.

Contrarrazões apresentadas sob o ID no 223304671.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim à evidência das razões recursais da embargante, vejo da não configuração dos suscitados vício de “omissão/contradição” em suas alegações de “má prestação de serviços das empresas embargadas.”

Isso porque, em que pese a insurgência da embargante, mas vejo que busca nestes autos a modificação do v. acórdão em que se discutiu e julgou questão explicitamente detalhada, aos termos dispostos em sua fundamentação.

A propósito tem-se notoriamente bem sedimentado decisum, acerca das questões discutidas e aqui tenta a embargante rediscutir no importe assim prolatado:

“(...);

Cinge-se a controvérsia em exame, determinar se, diante da reprovação da requerente no processo seletivo do Programa Universidade para Todos (ProUni), houve falha na prestação do serviço (falta de informação) por parte da instituição de ensino para a qual aquela foi pré-selecionada, a sustentar pedido inicial de indenização por danos morais, em face da ocorrência da perda de uma chance.

A questão está envolta a relação consumerista uma vez que as apelantes se enquadram no conceito de fornecedores de serviços previsto no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor, pois oferta serviços educacionais. Na mesma linha a apelada se enquadra como consumidora, destinatária final dos serviços oferecidos pelas IES, nos termos do art. 2o do CDC.

No caso em espécie, a autora afirmou na inicial que houve má prestação de serviço e por erro da instituição de ensino requerido, ao negar a matrícula em curso, pelo motivo - “não comparecimento/não entrega da documentação”. Disse que o ocorrido causou dano, “que não tem quaisquer condições financeiras em arcar com despesas de curso superior”.

Assim baixados os fatos a realidade dos autos, entendo existir razão à insurgência recursal das IES de que inexiste falha das instituições na reprovação da autora em relação ao processo seletivo em apreço, haja vista a não comprovação de requisito de formação e renda do grupo familiar. Isto porque entendo ser de inteira responsabilidade do candidato, que além da observância dos prazos estabelecidos no edital, especialmente deve comprovar as informações fornecidas no cadastro e seus documentos comprobatórios.

Oportunamente, vale destacar os seguintes dispositivos da Portaria Normativa no 1, de 02/01/2015, a qual regulamenta os processos seletivos do Programa Universidade para Todos – PROUNI:

(...);

Nesta toada, a despeito dos fundamentos sentenciais que entendeu ser, por dever da IES “efetivamente informar acerca da necessidade de apresentação dos últimos seis contracheques”, contudo, a meu viso em consonância da normativa acima transcrita, cabe exclusivamente ao candidato pré-selecionado apresentar documentação completa - dentro do prazo estipulado – a demonstrar o preenchimento dos requisitos legais a poder usufruir da bolsa predisposta em programa do PROUNI.

Lembro ainda que ao candidato pré-selecionado, há a sua disposição em caso de dúvidas, canais de comunicação e orientações gerais à instrução necessária para a efetiva participação no processo seletivo de concessão da Bolsa ProUni, assim publicadas em site institucional.

A título de mais informações, a Portaria Normativa no 1, de 2 de Janeiro de 2015, estabelece, em seu Anexo IV – COMPROVANTES DE RENDIMENTOS, quais documentos devem ser apresentados pelo candidato:

“I - Para comprovação da renda devem ser apresentados documentos conforme o tipo de atividade.

II - Para cada atividade, existe uma ou mais possibilidades de comprovação de renda.

III - Deve-se utilizar pelo menos um dos comprovantes relacionados.

IV - A decisão quanto ao(s) documento(s) a ser(em) apresentado(s) cabe ao coordenador do ProUni, o qual poderá solicitar qualquer tipo de documento em qualquer caso e qualquer que seja tipo de atividade, inclusive contas de gás, condomínio, comprovantes de pagamento de aluguel ou prestação de imóvel próprio, carnês do IPTU, faturas de cartão de crédito e quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas a qualquer membro do grupo familiar.

1. ASSALARIADOS

Três últimos contracheques, no caso de renda fixa.

Seis últimos contracheques, quando houver pagamento de comissão ou hora extra.

Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à SRFB e da respectiva notificação de restituição, quando houver.

CTPS registrada e atualizada.

CTPS registrada e atualizada ou carnê do INSS com recolhimento em dia, no caso de empregada doméstica.

Extrato da conta vinculada do trabalhador no FGTS referente aos seis últimos meses.

Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos.”

Ademais entendo que o mero recebimento da documentação pela IES não implica que os requisitos do Edital normativo do ProUni foram plenamente atendidos, visto que, como de praxe, a análise se dará em momento posterior, muito das vezes por outro setor (competente), a fim de pronunciar resultado ao atendimento pelo candidato aos requisitos normativos e legais.

O candidato é o único responsável legal e também financeiro, a se atentar a cada exigência do processo seletivo pelos canais de comunicação da instituição, site ou ao e-mail do candidato, informado cadastrado na base de dados do Ministério da Educação (MEC), bem como no preenchimento do Formulário Eletrônico Socioeconômico junto a esta instituição de ensino superior.

Mostra-se de todo impertinente a alegação autoral de que as requeridas deixaram de receber à vista da apresentação de documentação pela candidata pré-selecionada. Não há discussão quanto ao recebimento dos documentos exibidos pela autora.

Nesta senda, em espécie ao fato incontroverso nos autos que os documentos de candidatura foram entregues e recebidos pelas requeridas, tem-se que a requerente não observou a contento a sua obrigação de entregar todos os documentos exigidos pelos atos normativos em destaque, mormente no que diz respeito à formação e renda do grupo familiar, motivo pelo qual desembocou na justa reprovação. Não cabendo nesta situação, à míngua de ilegalidade na reprovação da autora por suposto “não comparecimento/não entrega da documentação” da IES, querer contornar a sua omissão ao dever de “comprovar” o cumprimento dos requisitos legais por meio da via judicial, notadamente quando a própria parte autora deu causa ao ato de reprovação.

(...);

“A observância dos prazos, bem como a apresentação dos documentos necessários para a comprovação das informações fornecidas no cadastro do PROUNI é de responsabilidade exclusiva do candidato, não se podendo imputar a responsabilização pela entrega incompleta de documentos à instituição de ensino.” (Acórdão 932279, 20150110210580APC. Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, TJDFT).”(SIC)

Não há vício de equívoco em v. acórdão que possa dar razão aos embargos de declaração.

Entendo em verdade aqui que a alegação de vício pela embargante se trata em verdade de nova incursão ao mérito da causa.

Convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais, em manutenção dos fundamentos exarado em sentença de primeiro grau.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes/modificativos aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer as intenções da parte, em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Desta forma, o vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação da embargante com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que: “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso pode ter intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Contudo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará a embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declarações oposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024